Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-70.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000602-70.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OSVALDO NUNES DA CUNHA - CPF: 241.478.341-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – REDIRECIONAMENTO DO POLO PASSIVO AO ESPÓLIO DO
DE CUJUS
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. CONSOANTE entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio DO DE CUJUS, quando o falecimento do contribuinte ocorrer após A SUA CITAÇÃO NOS AUTOS, o que não ocorreu NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que ajuizou contra Osvaldo Nunes da Cunha,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do Espólio do
de cujus
, haja vista que o falecimento do contribuinte ocorreu ante da sua citação válida.

Inconformado, o apelante sustenta que inexiste qualquer disposição legal quanto à impossibilidade de substituição do executado pelo seu Espólio, mormente pelo caso do óbito ter ocorrido após o ajuizamento da demanda.

Segue sustentando, que não há motivo que justifique a extinção do processo, acaso o óbito do devedor ocorra no curso do feito, porém, antes da sua citação, sobretudo porque a Fazenda Pública não pode ser prejudicada com a demora em se efetivar a citação ao devedor.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual (id. 166949765).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Cuiabá/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Osvaldo Nunes da Cunha, visando o recebimento de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 10644) afeta ao não recolhimento de IPTU.

Durante a marcha processual, foi verificado o óbito do executado, antes da sua citação válida, móvito pelo qual o exequente requereu a substituição do polo passivo pelo Espólio do
de cujus
(id. 166949756).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não ser possível o redirecionamento da execução fiscal em face do Espólio do
de cujus
, haja vista que o falecimento do contribuinte ocorreu ante da sua citação válida,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 166949759).

Irresignado, o apelante sustenta que inexiste qualquer disposição legal quanto à impossibilidade de substituição do executado pelo seu Espólio, mormente pelo caso do óbito ter ocorrido após o ajuizamento da demanda.

Segue sustentando, que não há motivo que justifique a extinção do processo, acaso o óbito do devedor ocorra no curso do feito, porém, antes da sua citação, sobretudo porque a Fazenda Pública não pode ser prejudicada com a demora em se efetivar a citação ao devedor.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o óbito do executado ocorreu antes da sua citação, o que impede o redirecionamento da execução, ainda que houvesse intimação da Fazenda Pública para se manifestar.

Nesta toada, é cediço no Superior Tribunal de Justiça que,
“
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
.
”
(REsp n. 1.832.608/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.19.2019 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.
”
(RAC n. 0006805-46.2001.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”
(RAIN n. 1028719-85.2020.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.08.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023